Tribunal: TJDFT
Processo: 0748797-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração automática de bloqueios de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, em execução de título extrajudicial.
2. A parte agravante sustentou que diligências anteriores, com prazos curtos, foram frutíferas, mas a última pesquisa, realizada por apenas um dia, foi infrutífera, motivo pelo qual requereu nova ordem com uso da funcionalidade de reiteração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração automática de ordens de bloqueio judicial via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sem que haja demonstração de alteração da situação econômica da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O SISBAJUD é ferramenta disponibilizada para tornar mais efetiva a execução judicial, sendo sua funcionalidade “teimosinha” legítima para garantir o êxito de bloqueios, ainda que não demonstrada alteração econômica do devedor.
5. O STJ entende que o uso de ferramentas informatizadas para constrição de bens não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor.
6. A execução deve ocorrer no interesse do exequente (CPC, art. 797), cabendo ao juízo cooperar para a satisfação do crédito (CPC, art. 6o), inclusive com uso de tecnologia disponível.
7. As ordens de bloqueio podem ser reiteradas pelo sistema SISBAJUD até que o valor seja atingido ou até o fim do prazo de 30 dias, conforme precedentes e normativas do CNJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido para determinar a realização de nova pesquisa de ativos via SISBAJUD, com utilização da funcionalidade de repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha) por até 30 dias.
Tese de julgamento:
“1. A funcionalidade de repetição programada de ordens de bloqueio (‘teimosinha’) no SISBAJUD pode ser utilizada independentemente da demonstração de alteração da situação econômica do devedor.
2. O uso do SISBAJUD visa à efetividade da execução e deve ser incentivado como instrumento de cooperação processual e satisfação do crédito exequendo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797 e 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022; STJ, EDcl no REsp no 1.820.766/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.03.2022; TJDFT, Acórdão 1836072, AgInt no 0753723-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.03.2024.